Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. No caso concreto, considerando a renda do devedor, a penhora implicaria comprometimento do mínimo existencial e a dignidade humana, logo, inaplicável a mitigação a regra de impenhorabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.